Tribunal: STF
Processo: ARE 1526412
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e-doc n° 38) interposto por Saenco Saneamento e Construções LTDA contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc n° 33) apresentado contra acórdão (e-doc n° 13) proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com a seguinte fundamentação (e-doc n° 13): 



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - REFIS. ADESÃO. REQUISITOS. DESISTÊNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. DISCUSSÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA DÍVIDA. COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE DESCONTOS. ART. 4º, I, DA LC 976/2020. ART. 42 DA LC 04/1994. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas, fica condicionada à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, bem como à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas na Lei Complementar 976/20 e em regulamento específico. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a confissão do débito tributário pelo contribuinte na oportunidade em que ocorre a adesão a programa de parcelamento torna indiscutível os aspectos fáticos relacionados à aludida cobrança, não impedindo, contudo, posterior discussão em juízo a respeito dos aspectos jurídicos da dívida (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011). 4. A obtenção dos descontos previstos no art. 4º, I, da LC 976/2020, como quer o Impetrante, também sobre o principal na modalidade de compensação com precatório, não é possível, diante do disposto no art. 8º da Lei do REFIS 2020. 5. O art. 8º da Lei do REFIS 2020 apontou especificamente a redução a que tem direito o contribuinte que opta pela modalidade de compensação com precatório (art. 4º, II, a e b). Eventual concessão da redução prevista no inciso I do referido art. 4º importaria em alteração da sistemática contemplada em lei para esta modalidade, já que não encontra amparo na Lei do REFIS 2020. 6. Quanto à questão da aplicação de redução do art. 42 da LC 04/1994, de acordo com a redação do art. 3º da LC 976/2020, o débito incentivado era composto da soma de principal reduzido (quando for o caso) + juros de mora reduzidos + multa reduzida + demais encargos previstos da legislação específica, para os quais não é mencionada redução. 7. O acréscimo de 10% previsto no §1º do art. 42 da LC 4/94, referente às despesas com cobrança e honorários advocatícios de débitos inscritos em dívida ativa, não encontra óbice na ausência de previsão na Lei do REFIS 2020, vez que a cobrança deste percentual independe da adesão do contribuinte a qualquer programa de regularização fiscal. Ou seja, uma vez o crédito inscrito em dívida ativa nasce para a Administração o direito de acrescer 10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios. 8. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc n° 19).



    No Recurso Extraordinário (e-doc n° 26) interposto com base no art. 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, a requerente alega violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, e 150, da Constituição Federal. 



    A recorrente aduz “que o aludido julgado não apresentou seus fundamentos legais de forma expressa e como exige a própria Constituição Federal, bem como considerou válida a aplicação de lei nova a fatos pretéritos, lei esta prejudicial a recorrente.”



    Apresentadas contrarrazões (e-doc n° 31), o Tribunal de Justiça inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e por entender que a matéria não teria sido prequestionada (Súmula 282 e 356 do STF) (e-doc. nº 33).



    É o relatório. Decido.    



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, no que se refere às supostas ofensas aos incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Por outro lado, a Corte de origem decidiu acerca da impossibilidade de compensação dos débitos objeto de parcelamento com créditos oriundos de precatório com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, notadamente a Lei Complementar (LC) 976/2020 e a LC 976/2020, o que evidencia que se trata de ofensa meramente reflexa, bem como com fundamento nos fatos da causa, o que também inviabiliza o recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF).



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. REFIS. PARCELAMENTO. ADESÃO. VOLUNTÁRIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RENÚNCIA EXPRESSA. DIREITO DISPONÍVEL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 976/2020. DECRETO DISTRITAL N. 41.463/2020. REGULAMENTADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE nº 1.458.451-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/6/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. DESCONTOS CONCEDIDOS PELA LEI Nº 11.941/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia envolvendo a interpretação da Lei 11.941/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso. 2. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE nº 1.248.560-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 17/06/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS DO REFIS (LEI 11.941/2009) OU COM DÉBITO EM ABERTO GARANTIDO POR CARTA DE FIANÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NA INRFB 1.300/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1172662 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 19/11/2019).



    Registro, ainda, ser inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Do mesmo modo, não se mostra possível o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, pois o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal.



    Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que:



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente